Tribunal: TCU
Processo: 024.993/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço e superfaturamento identificados em contrato celebrado para executar as obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária e obras de arte especiais da Ferrovia Norte-Sul, no trecho Darcinópolis/TO Araguaína/TO, subtrecho entre o Ribeirão Campo Alegre e o Ribeirão do Coco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Luiz Raimundo Carneiro de Azevedo e SPA Engenharia, Indústria e Comércio Ltda. ao Acórdão 2141/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer os presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, com efeito infringente, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, por consequência, tornar insubsistente o Acórdão 2141/2022-TCU-Plenário ; 9.2. informar esta deliberação aos recorrentes, à Infra S.A. e à Procuradoria da República no Tocantins; 9.3. arquivar o processo.